Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726733-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIS GUILHERME DA SILVA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Trata-se de petição de próprio punho apresentada por Luís Guilherme da Silva Lima, na qual requer a revisão do processo criminal no 0711848-31.2024.8.07.0001, com base no art. 621, I do CPP. 2. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à sua análise. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO